Tribunal: TJSP
Processo: 1018699-86.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018699-86.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANGELO MARCANTONIO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EVELYN
GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018699-86.2017.8.26.0564 -Voto no 37.493
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5a VARA CÍVEL
APELANTE: ÂNGELO MARCANTONIO NETO (autor)
APELADA: EVELYN GONÇALVES DOS SANTOS (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CARLO MAZZA BRITTO MELFI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta fraude, com a cassação
de Carteira Nacional de Habilitação, por excesso de pontuação, à
consideração de infrações de trânsito. Abordagem condenatória
(obrigação de fazer e reparação de danos) Juízo de improcedência.
Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 37.493
RELATÓRIO
Cassação de Carteira Nacional de Habilitação, com
suposta fraude, gerando excesso de pontuação, por referente a infrações de
trânsito, abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos),
juízo de improcedência (fls. 166/168), apela o autor, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 187/191.
Informações do DETRAN, a fls. 206/211.
Manifestaram-se as partes, a fls. 199/242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018699-86.2017.8.26.0564 -Voto no 37.493
3
FUNDAMENTAÇÃO
Fraude, com a falsificação de assinatura do autor,
indicando-lhe como condutor de veículo automotor, envolvido em infrações de
trânsito, não há como atribuir responsabilidade à ré, sem necessário nexo de
causalidade subjetiva, não se apurando tenha concorrido na eclosão de impróprio
registro, fraudulento.
A propósito, a correta apreensão do magistrado da causa:
“Embora alegue o autor que a ré teria se beneficiado
da fraude que culminou com a transferência dos pontos ao prontuário do
requerente, certo é que nada aponta para o conhecimento do ilícito por
parte dela, ou ainda de qualquer participação direta, no sentido de eventual
determinação de conduta irregular” (fl. 167).
Ainda, com relevante observação:
“certo é que a pontuação noticiada (quatro pontos),
de forma isolada, nem ao menos poderia gerar restrição ao direito de dirigir.
Por consequência, não teria o condão de impedir que o autor exercesse as
suas atividades econômicas habituais, alegadamente atreladas à direção.
Pertinente mencionar ainda que, ao realizar consulta
ao distribuidor, constatou-se a existência, atualmente, de onze ações
semelhantes a esta, com petições padronizadas, tramitando perante as
varas cíveis desta Comarca de São Bernardo do Campo, e que em todas
elas o autor pleiteia em face de cada réu o ressarcimento pelo valor total
dos danos materiais e morais alegados, em situação incongruente” (fl. 168)
Em tais contornos, há que confirmar decreto de
improcedência da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator